Tribunal: TJMT
Processo: 0009701-77.2018.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009701-77.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO SILVA AMORIM - CPF: 025.327.281-59 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE JESUS - CPF: 051.978.621-14 (APELANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –
1. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - NULIDADE PROCESSUAL
– INVASÃO DOMICILIAR DESAUTORIZADA POR POLICIAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E COMPORTAMENTO DO SUSPEITO – FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PRESENÇA - NULIDADE NÃO APARENTE –
2. TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO
–
2.1. INDIGNIDADE DE TESTEMUNHA
– PROCESSO-CRIME POR HOMICÍDIO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRADITA – ART. 214 DO CPP – PRECLUSÃO TEMPORAL – CORRELAÇÃO COM O FATO PRESENTE – AUSÊNCIA – PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
2.2. ANEMIA PROBATÓRIA
– INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DA DROGA, PETRECHO DE EMBALAGEM, DINHEIRO E ESPÉCIE E CARTÃO BANCÁRIO DE TERCEIROS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – ENUNCIADO 08/TJ - ASSUNÇÃO PARCIAL DELATÓRIA DE UM COAPELANTE -
2.3. CONDIÇÃO DE USUÁRIO
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 03/TJ –
2.4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E NÃO PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSÍVEL RELAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADA – FRAÇÃO MÍNIMA – OFERECIMENTO ANTERIOR DE DROGA A TERCEIROS – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE –
2.5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– MANTENÇA – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – VEDAÇÃO – ART. 44, I, DO CP –
3. RECEPTAÇÃO –
CONFISSÃO PARCIAL– RECONHECIMENTO – PRECEDENTES -
REINCIDÊNCIA
– FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 – MITIGAÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
4. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
É inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, para promover prisão em flagrante delito, máxime na situação em que se evidenciam fundadas razões da ocorrência de crime no interior da residência, sinalizada pelas anteriores informações do narcotráfico por pessoa civilmente identificada, dando conta do narcotráfico exercido no local, bem como, pelo comportamento altamente suspeito do apelante, que, ao presenciar a aproximação policial, busca, a todo custo, evitar a abordagem policial, afastar-se da residência e evadir-se do flagrante delito.

2. Tráfico de drogas.

2.1. A suspeição ou indignidade de testemunha deve ser arguida antes de iniciado o seu depoimento, por expressa previsão do art. 214 do CPP, sob pena de preclusão e possível caracterização de nulidade de algibeira, proscrita no ordenamento jurídico vigente. Ainda que possível fosse a análise do tema, a consentaneidade com o depoimento de outra testemunha, e a convergência com outros elementos probatórios torna irrelevante e carente de correlação o simples fato de responder o depoente a processo-crime por crime diverso, contra terceiras pessoas, não evolando qualquer grau de inidoneidade o seu depoimento, que deve ser mantido.

2.2.

O depoimento de policiais, somados a aspectos documentais e circunstanciais de peso e relevância, incluindo registro criminal que bem esclarece o anterior vínculo do apelante com o narcotráfico, e a delação de coapelante, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria do crime de tráfico de drogas, autorizando a mantença da condenação. Inteligência do Enunciado n. 08/TJMT.

2.3.
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Inteligência do Enunciado n. 03/TJMT.

2.4. Apresenta-se desfundamentada a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 calcada na genérica possibilidade, não comprovada, de vínculo do apelante com facção criminosa, sob a premissa de que “
o tráfico de drogas nesta comarca ocorre tão somente com autorização do Comando Vermelho
”.

2.5. Mantém-se o regime semiaberto ao cumprimento da pena superior a quatro anos, inferior a oito, ao réu primário e de bons antecedentes, vedada a substituição por penas restritivas de direito. Inteligência dos arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I, ambos do CP.

3. Receptação.

3.1. A ausência de espontaneidade da narrativa do réu não impede o benefício da atenuante da confissão espontanea [art. 65, III, “d”, do CP], na linha de intelecção desta Corte de Justiça.

3.2. A majoração da pena na fração superior a 1/6 pela reincidência demanda fundamentação concreta.

4. Apelos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

js

Os presentes
recursos de apelação crimina
l interpostos pelas defesas de
Fábio Silva Amorim
, qualificado e representado pelo Dr. Edno Damascena de Farias, OAB/MT 11.134, e
Paulo Henrique de Jesus
, qualificado e representado pelo Dr. Creyson Batista da Silva, OAB/T 19.275, colimam
a anulação da ação penal ou a reforma da sentença
constante dos ids. 27252963 a 27252964, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0009701-77.2018.8.11.0064 (cód. 678081) da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia e condenou
o primeiro
pelos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do CP, e lhe impôs a pena privativa de liberdade de
07 anos e 03 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
610 dias-multa, valor unitário mínimo
, e
o segundo
, nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe o cumprimento da pena de
05 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, por fatos ocorridos no dia 13/7/2019, na residência situada na rua Garcia, bairro Jardim Alvorada, em Rondonópolis, e que vitimou a saúde pública, quanto ao tráfico de drogas, e Alexandre Henrique dos Santos, quanto ao delito de receptação.

·

RECURSO DE FÁBIO SILVA AMORIM

Nas razões constantes dos Ids. 27252970 a 27252976, a defesa postula
a anulação da ação penal
desde a fase inaugural, considerando a invasão domiciliar à residência própria do apelante sem autorização judicial.

Assere, ainda, procedente o pedid
o de absolvição por anemia probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse ilegal de droga visando ao consumo pessoal
, considerando a indignidade do investigador de polícia Márcio Ferreira, por estar sendo processado criminalmente por crime grave, e por ter mentido sobre a afirmação acerca da denúncia anônima contra o apelante.

Sustenta que o recorrente não foi preso importando, exportando, remetendo, preparando, produzindo, fabricando, adquirindo, vendendo, expondo a venda, oferecendo, tendo em depósito, transportando, trazendo consigo, guardando, prescrevendo, ministrando, entregando a consumo ou fornecendo drogas ilícitas, pois na realidade, em que pese reconhecer a propriedade daqueles 75g (setenta e cinco gramas) de maconha apreendidos na ocasião,
destinariam-se ao consumo pessoal
juntamente
com o coapelante Paulo Henrique.

Salienta que jamais houve denúncia anterior por tráfico de drogas que envolvesse o nome do apelante, situação que é reforçada no relato do investigador de polícia Nelson de Souza Neto, e que dos objetos apreendidos na residência deste, todos se referem a instrumentos de trabalho que ele utiliza no exercício da profissão de serralheiro e pintor, não sendo petrechos típicos de boca-de-fumo, assim como ocorre quando são apreendidas balança de precisão, sacolas típicas para o embalo do entorpecente, dinheiro miúdo, etc., justificando-se, ainda, que o dinheiro apreendido, R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, é fruto de salário da convivente de Fábio, conforme documentação anexada aos autos, e o insufilm apreendido era utilizado para embalar alimentos levados à geladeira, como ordinariamente ocorre na situação para o qual foi criado.

Prossegue enfatizando que a sentença é um verdadeiro “modelão copia e cola”, deixando de fundamentar, como deveria, a situação de tráfico ensejadora da condenação, sendo inadmissível que moradores de bairros pobres possam ser condenados por tráfico de drogas tão-só pela apreensão de pequena quantidade de droga, como é o caso.

Destaca, ainda, que o processo datado de 2012, citado pelo MP para apontar sua dedicação ao narcotráfico, na realidade culminou pela absolvição do apelante, consoante extratos do sistema
Apolo
colacionados autos, não demonstrando essa pecha de traficante contumaz, e o processo em que figura como suspeito de roubo não comprova a tal dedicação às atividades criminosas.

Quanto ao delito de receptação, pede apenas a
modulação da pena no mínimo legal cominado à espécie
, observando-se a regra do art. 68 do CP, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

·

RECURSO DE PAULO HENRIQUE DE JESUS

A defesa de Paulo postula a
absolvição por anemia probatória, ou a desclassificação para a figura da posse de droga visando ao consumo pessoal
, pois
“(...)

ficou claro durante o processo que ele não estava sendo investigado por tráfico de drogas; com ele foi apreendida pequena quantidade de maconha, droga leve. Com ele não foi apreendido qualquer petrecho característico de situação de traficância, como, por exemplo, balança de precisão. O Apelante confessou ser o dono da maconha, que tinha levado minutos antes a casa do corréu Fabio Silva Amorim para juntos a consumirem
” (Id. 27252980, p. 6).

Subsidiariamente, pede a
aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
, dada à primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participação em organização criminosa, sustentando ainda que o simples responder de ação penal anterior não impede a concessão do benefício penal. Sucessivamente, pede a aplicação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

·

CONTRARRAZÕES

Em contrarrazões (Ids. 27252983 a 27252987), a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados nos apelos defensivos, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal de ambos os apelantes.

Quanto ao
pedido de nulidade processual por busca domiciliar desautorizada na residência de Fábio
, salienta que o comportamento suspeito decorrente da fuga para o interior da residência e a simulação de porte de arma, demonstrada por Paulo Henrique, justificou fundadamente o ingresso policial na residência, que culminou com a apreensão de produto de crime de roubo anterior, confirmando a suspeita inaugural, permitindo ainda a apreensão da droga, legitimando a atuação policial, pois tanto o tráfico de drogas como o delito de receptação são crimes de flagrante delito permanente.

Salienta que o Pretório Excelso, no julgamento do HC 138565, não serve de paradigma para a anulação dos presentes autos, porque o contexto fático naqueles autos é distinto, havendo, pois, observância à norma constitucional do art. 5o, XI, da CF.

Quanto aos pedidos de absolvição de ambos os crimes, ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse ilegal de droga visando ao consumo pessoal, visto que as drogas apreendidas estavam fracionadas, em situação típica de comércio no varejo, nos termos dos depoimentos de policiais, os quais desmerecem qualquer ressalva em sentido probatório, autorizando a mantença da condenação.

Quanto à situação de narcotraficância, justificou que, sendo crime de ação múltipla, ou de conteúdo variado, não é necessário que o acusado seja preso em pleno ato de mercancia, podendo as evidências desse crime se pautar em outros aspectos probatórios, desde que inseridos dentro da tipicidade de qualquer um dos dezessete verbos nucleares, no caso, demonstradas pelas condutas de “manter em depósito” e/ou “guardar” droga ilícita como é o caso da maconha.

Ainda, assere que a “
mera e descompromissada alegação de que a substância apreendida era para consumo próprio não afasta a incidência do crime em tela, porque se faz necessária a demonstração por meio de provas contumazes, e o ônus de provar a tese desclassificatória é exclusivo da Defesa, fato que não ocorreu in casu
” [contrarrazões, id. 27252985, p. 6], pois não é incomum que traficantes também se intitulem usuários, justificando o comércio para o fomento do gosto pela droga.

Quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação da especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, sustenta que Paulo Henrique responde a duas ações penais, uma por associação ao crime de tráfico de drogas, e outra por posse de droga para uso compartilhado, e receptação, injustificando o benefício conclamado.

Quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão do crime de receptação formulado pelo coapelante Fábio, sustenta que o apelante não admitiu que sabia da origem ilícita do veículo apreendido, o que torna inviável acolher a súplica defensiva em razão da ausência de espontaneidade da narrativa do réu, máxime quando suas palavras não foram utilizadas para efeito de convicção do Magistrado de origem, nos termos do que preleciona o Enunciado da Sumula 545/STJ.

Por último, destaca o descabimento do pretendido abrandamento de regime inicial de cumprimento de pena e substituição por penas restritivas de direito, postulado pela defesa de Paulo Henrique, considerada a pena a que foi submetido, superior a quatro anos de reclusão, e pelos maus antecedentes que possui.

·

PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo
desprovimento dos apelos
:

“
Sumário: Acusados condenados pela prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 – Réu Fábio também condenado às penas do crime descrito no artigo 180 do Código Penal – Irresignação defensiva – 1) Em relação ao pedido em comum: Pretendem as defesas a absolvição dos apelantes sob a alegação de ausência de provas da autoria delitiva – Improcedência – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime de tráfico de drogas – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possuem forte valor probante, para o amparo de um decreto condenatório – Manutenção das condenações – 2) Em relação aos pedidos do réu FÁBIO: Preliminarmente, requer que seja declarada a nulidade do processo, em face de violação de domicílio – Aduz que o depoimento do policial Márcio não é dotado de fé pública, posto que este possui registros criminais – No mérito, requer a desclassificação da conduta típica do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas – Busca o reconhecimento da atenuante da confissão – Impossibilidade – A Constituição (artigo 5o, XI) permite, em situações excepcionais, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada – A Carta Magna não proíbe o ingresso da polícia em residência alheia, em caso de flagrante delito, quando se poderá efetuar busca e apreensão – Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há indícios de má-fé – Pela rejeição das preliminares – Acusado preso em situação de flagrância, por guardar substância entorpecente, bem como outros apetrechos – Caderno processual firme no sentido de apontar a prática do crime de tráfico de drogas – Não é devido o reconhecimento da confissão quando o agente não admite a autoria do crime – 3) Em relação ao pedido do réu PAULO HENRIQUE: Busca a aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 – Improcedência – Acusado que não preenche os requisitos necessários para tanto – Pelo desprovimento dos apelos
” (Id. 31901992, p. 1).

É o relatório.

À douta Revisão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020